Tribunal: STF
Processo: RHC 55373
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. - PRISÃO-ALBERGUE (PROVIMENTO XCII, DO CONSELHO
SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO ). PERICULOSIDADE.
NÃO AGE ILEGALMENTE O JUIZ QUE, ANTES DE DECIDIR O REQUERIMENTO DO
BENEFICIO, DETERMINAR QUE OS PACIENTES SEJAM SUBMETIDOS A EXAME PARA
AFERIÇÃO DE PERICULOSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.